Tribunal: STF
Processo: MS 37686
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Inobservância do prazo decadencial preconizado no Art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Inicial indeferida.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão nº 11.497/2019, integrado pelos Acórdãos nºs 12.459/2020 e 15/2021, por meio dos quais a 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos da tomada de contas especial TC nº 036.782/2018-1, aplicou multa e imputou débito à impetrante, Luciana Marão Félix, ex-prefeita do Município de Araioses/MA.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante articula, em síntese, com inobservância do cutelo prescricional, a incidir sobre as pretensões ressarcitória e sancionatória. Argumenta que, nos termos da Súmula 230/TCU, competiria ao seu sucessor na prefeitura do Município de Araioses/MA a prestação de contas referente aos recursos federais que ensejaram a condenação que lhe foi imposta por meio das deliberações impugnadas. Cita precedentes que reputa favoráveis a suas teses.
    3. Com amparo nessas considerações, e sob invocação dos requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a impetrante deduz pedido de medida liminar, para suspender a eficácia das deliberações questionadas. No mérito, requereu a concessão da ordem, para anular a imputação de débito implementada pelo Acórdão nº 11.497/2019-TCU-1ª Câmara.
    4. A autoridade impetrada prestou informações (evento 13).
    5. Por meio da Petição nº 20298/2021 (evento 10), a impetrante aditou a inicial, para requerer a citação, como litisconsorte passivo necessário, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
    6. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, enquanto mero responsável pela execução de título extrajudicial emanado do Tribunal de Contas da União, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Nesse sentido: MS 33437, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.02.2015; MS 32566, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03.02.2014; e MS 32041, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10.5.2013.
    2. A impetrante busca deslocar o termo inicial do prazo de 120 dias, estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, para a data em que tomou ciência do Acórdão nº 15/2021-TCU-1ª Câmara, prolatado em 26.01.2021. Sem êxito, contudo, como se extrai dos fatos e datas relevantes a seguir, todos indicados em fragmento das informações prestadas pela autoridade impetrada (evento 13, fls. 4-5; destaques no original):
    “9. No caso concreto, o ato coator consiste no Acórdão 11.497/2019-TCU-1ª Câmara, publicado no DOU de 4/11/2019 (Doc. 1). A impetrante foi notificada por meio do Ofício 9.047/2019-TCU/Seproc (Doc. 2) em 19/11/2019 (Doc. 3).
    10. Em 29/11/2019, opôs embargos de declaração, conhecidos e não providos por meio do Acórdão 4.249/2020-TCU-1ª Câmara. Foi notificada por meio do Ofício 19.586/2020-TCU-Seproc (Doc. 4) em 21/5/2020 (Doc. 5). A [o]posição desses embargos suspendeu o prazo para a interposição de recurso de reconsideração após o transcurso de 9 (nove) dias.
    11. Em 4/6/2020, interpôs recurso de reconsideração contra o acórdão condenatório, não conhecido, por intempestivo, por meio do Acórdão 8.846/2020-TCU-1ª Câmara, notificado à impetrante em 19/9/2020 (Doc. 7), por meio do Ofício 46.358/2020-TCU/Seproc (Doc. 6). Entre a notificação e a oposição de embargos decorreram 9 (nove) dias, suspendendo-se o prazo para interposição de recurso de reconsideração. Como a notificação do Acórdão 4.249/2020-TCU-1ª Câmara ocorreu em 21/5/2020 (doc. 5), o prazo para interposição do Recurso de Reconsideração venceu 6 (seis) dias depois, dia 27/05/2020 (doc. 16).
    12. É certo que a impetrante tentou, sem sucesso, rever a admissibilidade do recurso de reconsideração por meio de sucessivos embargos de declaração, consoante os Acórdãos 11.810/2020, 12.489/2020 e 15/2021, todos da 1ª Câmara do TCU. Como não obteve sucesso em nenhuma dessas tratativas, o trânsito em julgado do Acórdão 11.497/2019-TCU-1ª Câmara retrocedeu à data em que a impetrante perdeu o direito de interpor recurso de reconsideração, ou seja, 27/5/2020.”
    3. Como destacado no referido trecho das informações, a impetrante foi regularmente cientificada do Acórdão nº 11.497/2019-TCU-1ª Câmara em 19.11.2019, por meio do Ofício 9.047/2019-TCU/Seproc.
    4. Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de reconsideração, dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, começou a fluir em 20.11.2019, tendo sido suspenso, após 9 (nove) dias, em 29.11.2019, por força da oposição de embargos de declaração (art. 34, § 2º, da Lei nº 8.443/1992). Rejeitados esses aclaratórios, por meio do Acórdão nº 4.249/2020-TCU-1ª Câmara, de que foi notificado a impetrante em 21.5.2020, o prazo remanescente para a interposição do recurso de reconsideração, 6 (seis) dias, voltou a fluir, tendo como termo ad quem 27.5.2020.
    5. Em 28.5.2020, portanto, em virtude da não interposição regular e tempestiva de recurso de reconsideração, o Acórdão nº 11.497/2019-TCU-1ª Câmara passou a ostentar os atributos da operatividade e da exequibilidade.
    6. Só em 04.6.2020, dias depois de o Acórdão nº 11.497/2019-TCU-1ª Câmara reunir os atributos da exequibilidade e da operatividade, a impetrante apresentou recurso de reconsideração, que, por intempestivo, não foi conhecido pela autoridade impetrada, por intermédio do Acórdão nº 8.846/2020-TCU-1ª Câmara.
    7. Inconformado, a impetrante manejou sucessivos embargos de declaração contra o Acórdão nº 8.846/2020-TCU-1ª Câmara, os quais foram julgados pelos Acórdãos nºs 11.810/2020, 12.489/2020 e 15/2021, todos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, inalterada, em todas essas deliberações, a conclusão pela intempestividade do recurso de reconsideração. 
    8. Estabelecida a premissa de que o prazo decadencial de 120 dias teve início em 28.5.2020, em virtude da ausência de apresentação regular e tempestiva de recurso de reconsideração ao Acórdão nº 11.497/2019-TCU-1ª Câmara, e tendo em mira que, nos termos da Súmula 430/STF, “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para mandado de segurança”, concluo que o presente mandado de segurança, protocolado em 11.02.2021, não observou o lapso temporal preconizado no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Nesse sentido, reproduzo escólio doutrinário:
    “A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível – vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. Até então, se é insuscetível de causar dano ao destinatário, é inatacável por mandado de segurança, porque este visa, precipuamente, a impedir ou fazer cessar os efeitos do ato lesivo a direito individual ou coletivo. Ora, enquanto o ato não estiver apto a produzir seus efeitos, não pode ser impugnado judicialmente. Até mesmo a segurança preventiva só poderá ser pedida ante um ato perfeito e exequível, mas ainda não executado. Enquanto o ato estiver em formação, ou com efeitos suspensos, ou depender de formalidades complementares para sua operatividade, não se nos antolha passível de invalidação por mandado de segurança.
    Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á em 120 dias após a ciência do ato impugnado (art. 23 da Lei 12.016/2009), está pressupondo o ato completo, operante e exequível. Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas, sim, o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante. Se o ato é irrecorrível ou apenas passível de recurso sem efeito suspensivo, contar-se-á o prazo da publicação ou da intimação pessoal do interessado; se admite recurso com efeito suspensivo, contar-se-á do término do prazo para o recurso (se não interposto) ou da intimação do julgamento final do recurso (se interposto regularmente).” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. pp. 64-5. Sem negrito no original.)
    9. Entendimento contrário significaria admitir, como apontado pelo Ministro Celso de Mello, em decisão proferida no MS 24.709, que o mero “borbotar de petições postas a destempo e tendo como fundo elementos constantes do ato originário” ensejasse o contínuo deslocamento do termo inicial do prazo decadencial e o consequente esvaziamento da previsão contida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, preceito cuja constitucionalidade é reconhecida pela jurisprudência desta Casa. Sobre o tema, recorde-se o teor da Súmula 632/STF: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”.
    10. Nessa mesma direção, destaco, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes mandados de segurança: MS 33588, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.5.2015; e MS 33203, de minha relatoria, DJe de 24.11.2014.
    11. Uma vez, portanto, que o pedido final deduzido no mandado de segurança diz com a anulação do Acórdão nº 11.497/2019-TCU-1ª Câmara, deliberação da autoridade impetrada que se encontra revestida dos atributos da operatividade e da exequibilidade desde 28.5.2020, afigura-se evidente a inobservância do prazo decadencial estatuído no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
    12. Ante o exposto, indefiro a inicial, pela decadência consumada, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009.
    Custas pela impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora